Tribunal: TJMT
Processo: 1026992-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026992-11.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEI CINTRA LEMOS - CPF: 211.048.838-72 (JUIZO RECORRENTE), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), NEI CINTRA LEMOS - CPF: 211.048.838-72 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO INSTITUÍDO PELA LEI N
o
11.941/2009 – PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ADESÃO E A DATA DA EFETIVA CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO REQUERIMENTO –

VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

Ao aderir ao programa de parcelamento do crédito tributário, o contribuinte é beneficiado com a redução de multas e juros de mora, incidentes sobre os débitos tributários anteriores à adesão. Não é cabível, contudo, afastar a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a adesão ao programa e a efetiva consolidação do débito, sob pena de conferir benefício não previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Nei Cintra Lemos, contra o ato, supostamente ilegal, do Coordenador da Conta Corrente e Apoio à Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança, em parte, ratificando a liminar, para determinar que a autoridade coatora proceda à elaboração de novo cálculo do débito tributário devido pelo Impetrante, com a aplicação da multa moratória no percentual de 0,333% por dia de atraso, incidindo nos 10 (dez) dias compreendidos entre a data do vencimento da obrigação (12/04/2019) e a data do deferimento do parcelamento (22/04/2019), ou seja, no percentual total de 3,33% incidente sobre o débito original, abatendo-se os valores já liquidados pelo Impetrante (id. 30955088).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr.
Flávio Cezar Fachone
, manifestou-se pela
ratificação da sentença, sob o crivo do reexame
(id.
38144974
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Nei Cintra Lemos, contra o ato supostamente ilegal do Coordenador da Conta Corrente e Apoio à Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança, em parte, ratificando a liminar, para determinar que a autoridade coatora proceda à elaboração de novo cálculo do débito tributário devido pelo Impetrante, com a aplicação da multa moratória no percentual de 0,333%, por dia de atraso, incidindo nos 10 (dez) dias compreendidos entre a data do vencimento da obrigação (12/04/19) e a data do deferimento do parcelamento (22/04/2019), ou seja, no percentual total de 3,33% incidente sobre o débito original, abatendo-se os valores já liquidados pelo Impetrante (id. 30955088).

Denota-se dos autos que Nei Cintra Lemos impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Coordenador da Conta Corrente e Apoio à Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que solicitou a emissão da guia para recolhimento do ITCD, dentro do prazo determinado pelas orientações referentes ao imposto da SEFAZ.

O prazo para o pagamento do valor devido, em parcela única, era, todavia, exíguo e, por se tratar de valor expressivo, não fora possível arcar com vultosa quantia dentro do prazo concedido.

Aduziu ter comparecido à Agência Fazendária, a fim de solicitar o parcelamento do imposto. Ao ser atendido, recebeu a informação, do agente fazendário, de que, naquele momento, ainda não era possível realizar o parcelamento, dado que o crédito tributário não havia sido lançado no sistema, fato que impossibilitou a obtenção do parcelamento.

Asseverou que protocolou, no dia 15/04/2019, requerimento de parcelamento do imposto, pelo sistema
e-process,
e que referido parcelamento fora concedido no dia 22 de abril de 2019, já com a aplicação da multa, por atraso no pagamento, o que considera indevido e arbitrário.

Por essas razões, requereu a concessão da segurança para que a autoridade coatora afaste a aplicação da multa referida e, alternativamente, a modificação do percentual da multa aplicada.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, concedeu, em parte, a ordem pleiteada
nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a autoridade coatora proceda com a elaboração de novo cálculo do débito tributário devido pelo impetrante, com a aplicação da multa moratória no percentual de 0,333% por dia de atraso, incidindo nos 10 (dez) dias compreendidos entre a data do vencimento da obrigação (12.04.19) e a data do deferimento do parcelamento (22.04.2019), ou seja, no percentual TOTAL DE 3,33% incidente sobre o débito original, abatendo-se os valores já liquidados pelo impetrante

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que se deu em consonância com a legislação vigente, porque o Impetrante teve o seu direito ao parcelamento do débito tributário violado, uma vez que está sendo cobrado de forma indevida pela Autoridade Coatora, como bem observado pelo Magistrado singular.

Ao analisar os autos, é possível constatar que o cálculo realizado tomou como base a data de 12/04/2019, dia do vencimento original do tributo, ao passo que considerou como termo final para a incidência do percentual da multa arbitrada a data de pagamento de cada parcela devida pelo contribuinte. A autoridade impetrada considerou, portanto, que, ainda que ocorra o deferimento do parcelamento e que todas as parcelas estejam quitadas pontualmente pelo contribuinte, deverá incidir a multa moratória de forma reiterada e contínua em cada uma das parcelas devidas pelo contribuinte.

Entrementes, esse entendimento não encontra amparo na jurisprudência dos tribunais pátrios. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. 1. Quando da formação do saldo devedor do parcelamento, nos termos do artigo 21 da Lei Complementar no 123/2006, alterada pela Lei Complementar no 139/20111, ocorre a consolidação do valor total da dívida parcelada, o que contempla, obviamente, os consectários legais devidos (juros, multa e correção monetária), observada a sua redução quando a Lei assim o autorizar e determinar. Essa sistemática, na qual o valor consolidado torna-se o valor principal devido, confessado e parcelado, o qual deve ser a base de cálculo da incidência da SELIC, foi ratificada pela Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011, artigo 44, inciso II.A parte agravante questiona (item 25 da petição inicial) "como então admitir a incidência dos juros moratórios até a data da consolidação dos débitos em novembro de 2014, se desde 2012 (data de adesão ao parcelamento) esse contribuinte já não se encontrava mais em mora pelo entendimento do próprio Fisco?" A resposta a tal questão encontra-se no artigo 155-A, § 1o, do Código Tributário Nacional, o qual prevê que 'salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multa'. A já citada Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, em seu artigo 46, inciso I, delegou a concessão e a administração do parcelamento do Simples Nacional à RFB. Ato contínuo, a Instrução Normativa RFB no 1229, de 21 de dezembro de 2011, regulamentou o parcelamento em questão até a data da consolidação (sendo então revogada pela IN RFB no 1508, de 04 de novembro de 2014), prevendo que "o valor de cada prestação será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado." (art. 5o, § 2o). 2. Da análise do disposto no § 17 do artigo 21 da Lei Complementar no 123/2006, cumulado com a delegação de competência2 para a Receita Federal do Brasil administrar e regulamentar o parcelamento, conclui-se inexistir ilegalidade e/ou inconstitucionalidade em relação ao método de cálculo estabelecido para as parcelas, incidindo a SELIC sobre o montante consolidado, o que equivale a atualização do valor total da parcela mensal pela taxa SELIC. 3. Observa-se que a multa e os juros, aplicados sobre o débito antes da adesão ao parcelamento da Lei n.o 11.941/2009, decorrem da mora no pagamento do tributo e tem por fundamento o art. 61 e 62 da Lei n.o 9.430/1996, enquanto a incidência da Taxa Selic incidente sobre a prestação no âmbito do parcelamento corresponde aos juros que recaem após a consolidação da dívida, amparados no art. 155-A, § 1o, do CTN. Afastada, pois, a alegação de ocorrência de anatocismo. Nesse sentido não há falar em incidência de juros sobre juros ou juros sobre multa, senão em atualização monetária da importância global parcelada pelo índice legal previsto (SELIC). 4. Por fim, ressalta-se a ofensa ao princípio da isonomia, porque - muito embora a concessão do parcelamento seja ato discricionário do poder fiscal -

uma

vez

que

o

contribuinte

preencha

as condições

para obtê-lo, não pode o Fisco impedi-lo de ter acesso

a

novo

parcelamento,

se

outros

contribuintes,

nas mesmas condições, o têm (TRF-4 - AG: 50086455220154040000 - 5008645-52.2015.404.0000,

Relator: Jorge Antônio Maurique, data de julgamento: 29/04/2015, Primeira Turma)

Não bastasse isso, a Portaria Conjunta da PGFN/RFB n. 6, de 22 de julho de 2009, assim estabelece:

Art. 14.
A dívida será consolidada na data do requerimento do parcelamento
ou do pagamento à vista.

Art. 16. A consolidação dos débitos terá por base o mês em que for efetuado o pagamento à vista
ou o requerimento de adesão ao parcelamento
e resultará da soma:

I - do principal;

II - das multas;

III - dos juros de mora;

IV - dos encargos previstos no Decreto-Lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969, quando se tratar de débito inscrito em DAU; e

V - honorários devidos nas execuções fiscais dos débitos previdenciários.

Parágrafo único. Para os fins da consolidação dos débitos, serão aplicados os percentuais de redução previstos nos arts. 2o, 6o e 8o.

Dessa sorte, o parcelamento, desde que autorizado por lei e aprovado pela autoridade competente, perfaz o direito do contribuinte, devendo-se considerar o seu deferimento como
dies ad quem
para a incidência da multa moratória, pois, a partir do referido deferimento, forma-se o saldo devedor e consolida-se o valor total da dívida, o que contempla os consectários legais devidos.

Desse modo, no caso de parcelamento do ITCD, deve incidir o percentual de 0,333% por dia de atraso para o cálculo da multa devida, podendo esse valor chegar ao máximo de 20%, incidente sobre o valor do imposto, em conformidade com os dias efetivamente atrasados, de modo que, em caso de atraso de até 60 (sessenta) dias, o percentual será inferior a 20% do montante principal. Ultrapassados os 60 (sessenta) dias de atraso, o valor máximo de 20% será aplicado, não importando que o atraso ocorra em 61 ou 100 dias.

Para fins de consolidação da dívida, deve-se levar em conta o valor total do débito original, acrescido de 0,333% por dia de atraso, que, no presente caso, teve um atraso de 10 (dez) dias, da parte do Impetrante, precisamente no período de 12/04 a 22/04/2019, sendo o termo final da mora a data do deferimento do parcelamento pela autoridade competente.

Logo, o valor da multa deve ser calculado da seguinte forma: 0,333% multiplicado por 10 (dez) dias de atraso, totalizando 3,33% de multa, percentual que deverá incidir, de uma só vez, no valor total do débito tributário devido pelo contribuinte, cujo resultado constituirá o montante a ser parcelado, conforme o parcelamento acordado entre as partes.

Neste contexto, conclui-se que não há reparos a serem feitos no ato sentencial, uma vez que determinou, acertadamente, que a autoridade coatora proceda à elaboração de novo cálculo do débito tributário devido pelo Impetrante, com aplicação da multa moratória no percentual de 0,333% por dia de atraso, incidindo nos 10 (dez) dias compreendidos entre a data do vencimento da obrigação (12/04/2019) e a data do deferimento do parcelamento (22/04/2019), no percentual total de 3,33% incidente sobre o débito original, abatendo-se os valores já liquidados pelo Impetrante, ou Interessado.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020